Tribunal: STF
Processo: ARE 1482069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ITBI. Sentença que denegou a ordem. Apelo da impetrante.



    DEPÓSITO JUDICIAL O depósito judicial possui dupla finalidade: suspender a exigibilidade do crédito tributário e garantir o seu eventual pagamento mediante a conversão em renda, caso ao final da ação se conclua que o valor é devido Inteligência dos artigos 151, inciso II, e 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional Doutrina Depósito que se justifica enquanto houver interesse na suspensão da exigibilidade do crédito a ele correspondente, ou na garantia de seu pagamento.



    SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário Art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional Depósito que constitui faculdade do sujeito passivo e dispensa autorização judicial Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. No caso dos autos, a impetrante realizou o depósito dos valores correspondentes ao crédito tributário discutido, sendo declarada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional Contudo, sobreveio a sentença recorrida, que denegou a ordem, revogando a liminar e determinando a liberação dos valores depositados em favor da impetrante Ocorre que, no presente caso, não se verifica o trânsito em julgado de decisão que tenha reconhecido a exigibilidade ou a inexigibilidade do crédito tributário objeto de discussão Assim, como visto, justificada a manutenção do depósito judicial Com isso, a r. sentença deve ser reformada nesse ponto.



    INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL - IMUNIDADE NOS TERMOS DO ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Pretensão de reconhecimento da imunidade do ITBI Aplicabilidade do art. 37, §1º, do Código Tributário Nacional Incidência do tributo sujeita à aferição, pelo município, da atividade preponderante da sociedade Precedentes desta C. Câmara - A imunidade é a regra, a qual só pode ser afastada quando a atividade empresarial preponderante for imobiliária.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 796.376/SC Tema 796 Tese de Repercussão Geral que apenas diz respeito ao entendimento de que a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição da República não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado Embora tenha sido mencionado no julgado ser incondicionada a imunidade do ITBI em relação à integralização de imóvel ao capital social, tal questão não está contida na matéria afeta à repercussão geral Trata-se de fundamentação obter dicta, que não possui efeito vinculante Precedente desta C. Câmara. No caso dos autos, a impetrante pleiteia a aplicação de entendimento mencionado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, para que seja concedida de forma incondicionada a imunidade em relação ao ITBI incidente sobre integralização de imóveis ao seu capital social Contudo, ausente o efeito vinculante, não se justifica a observância a tal entendimento em detrimento da jurisprudência consolidada por esta C. Câmara.



    OMISSÃO NA R. SENTENÇA OCORRÊNCIA Juízo a quo que deixou de se manifestar sobre os pedidos subsidiários indicados na inicial Possibilidade, contudo, de apreciação em sede recursal.



    CAUSA MADURA Processo que está em condições de imediato julgamento Aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil Possibilidade de análise imediata do pleito para que seja afastada a incidência do ITBI calculado sobre o valor venal de referência, assim como para que seja autorizado o recolhimento do imposto no momento do registro da transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis.



    DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI O Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal, ou seja, “aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, segundo as condições usuais do mercado de imóveis” - A transmissão do imóvel, para fins de configuração do fato gerador do ITBI, somente se realiza com a transferência da propriedade perante o cartório de registro de imóveis - O valor de mercado concreto se altera no tempo em termos monetários - No lançamento se apura a base de cálculo concreta, considerando-se a data da ocorrência do fato gerador, como ocorre com o ITBI, ou seja, o valor monetário a considerar é o da data da transmissão O E. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. nº 1937821/SP (Tema 1113), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” No caso dos autos, subsidiariamente, a impetrante pleiteia o afastamento da incidência do ITBI calculado sobre o valor venal de referência, para que o cálculo do imposto seja realizado com base no valor venal utilizado para fins de IPTU Contudo, o Município alega que o procedimento adotado para arbitramento da base de cálculo do ITBI é legal, pois encontra amparo na legislação local, e que a base de cálculo do ITBI não é o valor da operação nem o valor arbitrado para o IPTU, representando valor diverso a ser por ele arbitrado Ocorre que, conforme fundamentação supra, observa-se que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, a ser declarado pelo contribuinte, cabendo à Fazenda Pública impugná-lo nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional sempre que for omisso ou não merecer fé, sendo vedado, porém, o arbitramento prévio pela municipalidade Assim, deve ser concedida a ordem para afastar a utilização do valor venal de referência como base de cálculo do ITBI, de modo que o imposto seja calculado nos exatos termos do pedido da impetrante, sob pena de julgamento extra petita Precedentes desta C. Câmara.



    ITBI FATO GERADOR No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade, mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis Descabimento de exigência do tributo antes do registro do ato translativo Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Sentença reformada Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente